Tribunal: TRF3
Processo: 5011631-68.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTARES deste Anexo.

Todo licitante deve apresentar o balanço do último exercício social (artigo 31, inciso I, da Lei Federal no. 8.666/93).

A possibilidade de apresentação dos documentos por intermédio do SICAF (artigo 4o, XIV, da Lei Federal no. 10.520/02) não afasta a exigência de apresentação de balanço: o licitante pode optar pelo SICAF, mas é de sua responsabilidade zelar para que, no SICAF, conste toda a documentação.

No caso concreto, o SICAF não continha todos os documentos exigidos em lei: embora, para o sistema, o último balanço societário valesse até 30 de junho, nos termos da legislação vigente, já era exigível novo balanço.

A habilitação inicial, pelo SICAF, não atendeu à lei ou ao edital.

As informações da autoridade coatora (ID 6713525):

“57. Ora, Excelência, não obstante a impetrante tenha optado pela sua habilitação pelo SICAF, é certo que a sua aludida escolha não a isentava de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis / DRE, relativos ao período de 2016, nos termos da legislação em vigor, até mesmo porque já exigíveis (o balanço patrimonial deve ser atualizado até o último dia do mês de maio).

58. Com efeito, a impetrante utilizava o SPED para a transmissão dos dados relativos à escrituração contábil.

59. Conforme o órgão que disciplina o SPED, qual seja a Receita Federal do Brasil, o balanço patrimonial deve ser apresentado até o último dia útil do mês de maio (art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1420, de 19 de dezembro de 2013)”.

De outro lado, o pedido de reconsideração foi indeferido pela autoridade coatora, em razão de inconsistências na documentação (ID 6713503).

As informações da autoridade coatora (ID 6713525):

“65. Quanto ao balanço indevidamente apresentado pela empresa ao impetrado, relativo ao período de escrituração 01/01/2015 a 31/12/2015 (o correto seria aquele relativo ao período de escrituração 01/01/2016 a 31/12/2016), o mesmo ainda apresentava índices relativos à qualificação financeira divergentes daqueles registrados no SICAF, conforme demonstrativo abaixo: (...)

68. Registre-se, porque oportuno, que apresentado pedido de reconsideração administrativamente pela impetrante, o impetrado ainda realizou diligência com vistas notadamente a esclarecer o motivo pelo qual a empresa, tendo posse do Balanço 2016/2017, não o entregara conforme o edital.

69. Para a surpresa do impetrado, e com vistas a regularização tardia de toda a sua documentação relativa a qualificação econômica-financeira equivocadamente entregue, a impetrante lhe apresentou duas versões do demonstrativo, a primeira versão enviada pelo SPED em 07/06/2017 e outra (retificadora) enviada em 28/06/2017, após intimações enviadas pela Receita Federal em 13 e 19/06/2017.

70. Ressalte-se, também, que, quando do atendimento da diligência, a impetrante apresentou um novo SICAF, atualizado, o que comprovou que o SICAF apresentado anteriormente não refletia a situação econômica atual da licitante no momento da habilitação.

71. Logo, restou também demonstrado o total desrespeito do impetrante às regras editalícias ao apresentar, em momento inoportuno, novos demonstrativos contábeis e novo SICAF”.

Em suma, não houve a entrega da documentação exigida no prazo fixado no Edital (item 8.4.18).

É de rigor a observância das regras editalícias pela Administração, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os participantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. ÍNDICES MÍNIMOS APLICADOS.

(...)

4. Nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes.

5. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 595079 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 15/12/2009)

O ato administrativo de inabilitação da impetrante é regular, portanto.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
878/1197)

5011631-68.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HABILITAÇÃO – SICAF – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL.

1. Todo licitante deve apresentar o balanço do último exercício social (artigo 31, inciso I, da Lei Federal no. 8.666/93).

2. A possibilidade de apresentação dos documentos por intermédio do SICAF (artigo 4o, XIV, da Lei Federal no. 10.520/02) não afasta a exigência de apresentação de balanço: o licitante pode optar pelo SICAF, mas é de sua responsabilidade zelar para que, no SICAF, conste toda a documentação.

3. No caso concreto, o SICAF não continha todos os documentos exigidos em lei: embora, para o sistema, o último balanço societário valesse até 30 de junho, nos termos da legislação vigente, já era exigível novo balanço. A habilitação inicial, pelo SICAF, não atendeu à lei ou ao edital.

4. Não houve a entrega da documentação exigida no prazo fixado no Edital (item 8.4.18).

5. É de rigor a observância das regras editalícias pela Administração, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os participantes.

6. O ato administrativo de inabilitação da impetrante é regular, portanto.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011631-68.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO GONCALVES ARISIO MACIEL - MG79417-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: NANCI APARECIDA RAGAINI - SP157928, DEBORA MENDONCA TELES - SP146834-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011631-68.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO GONCALVES ARISIO MACIEL - MG79417-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: NANCI APARECIDA RAGAINI - SP157928, DEBORA MENDONCA TELES - SP146834-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a anular ato de inabilitação em pregão eletrônico.

A r. sentença (ID 6713547) julgou o pedido inicial improcedente.

Nas razões de apelação (ID 6713557), a impetrante requer a reforma da r. sentença. Argumenta com a suficiência probatória do SICAP, válido na ocasião de entrega dos documentos exigidos na fase de habilitação e com o excesso de formalismo por parte da autoridade impetrada.

Contrarrazões (ID 6713562).

Parecer da Procuradoria Regional da República (ID 7993176).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011631-68.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO GONCALVES ARISIO MACIEL - MG79417-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: NANCI APARECIDA RAGAINI - SP157928, DEBORA MENDONCA TELES - SP146834-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A licitação e os contratos administrativos são regidos nos termos da Lei Federal n.o 8.666/93:

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010)

(...)

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

A Lei Federal no. 10.520/02:

Art. 4o A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;

O Anexo 2, do Edital do Pregão Eletrônico Federal no. 2017/01077 (ID 6713490):

1. HABILITAÇÃO POR MEIO DO SICAF

1.1. O PROPONENTE que optar pela habilitação por meio do SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, de 11.10.2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Decreto no 3.722, 09.01.2001, e atualizações posteriores, deverá atender às seguintes exigências:

(...)

1.1.4.3. A comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor;

1.1.4.4. patrimônio líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data estipulada para a abertura da sessão, conforme previsto no item que trata de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES deste Anexo.

Todo licitante deve apresentar o balanço do último exercício social (artigo 31, inciso I, da Lei Federal no. 8.666/93).

A possibilidade de apresentação dos documentos por intermédio do SICAF (artigo 4o, XIV, da Lei Federal no. 10.520/02) não afasta a exigência de apresentação de balanço: o licitante pode optar pelo SICAF, mas é de sua responsabilidade zelar para que, no SICAF, conste toda a documentação.

No caso concreto, o SICAF não continha todos os documentos exigidos em lei: embora, para o sistema, o último balanço societário valesse até 30 de junho, nos termos da legislação vigente, já era exigível novo balanço.

A habilitação inicial, pelo SICAF, não atendeu à lei ou ao edital.

As informações da autoridade coatora (ID 6713525):

“57. Ora, Excelência, não obstante a impetrante tenha optado pela sua habilitação pelo SICAF, é certo que a sua aludida escolha não a isentava de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis / DRE, relativos ao período de 2016, nos termos da legislação em vigor, até mesmo porque já exigíveis (o balanço patrimonial deve ser atualizado até o último dia do mês de maio).

58. Com efeito, a impetrante utilizava o SPED para a transmissão dos dados relativos à escrituração contábil.

59. Conforme o órgão que disciplina o SPED, qual seja a Receita Federal do Brasil, o balanço patrimonial deve ser apresentado até o último dia útil do mês de maio (art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1420, de 19 de dezembro de 2013)”.

De outro lado, o pedido de reconsideração foi indeferido pela autoridade coatora, em razão de inconsistências na documentação (ID 6713503).

As informações da autoridade coatora (ID 6713525):

“65. Quanto ao balanço indevidamente apresentado pela empresa ao impetrado, relativo ao período de escrituração 01/01/2015 a 31/12/2015 (o correto seria aquele relativo ao período de escrituração 01/01/2016 a 31/12/2016), o mesmo ainda apresentava índices relativos à qualificação financeira divergentes daqueles registrados no SICAF, conforme demonstrativo abaixo: (...)

68. Registre-se, porque oportuno, que apresentado pedido de reconsideração administrativamente pela impetrante, o impetrado ainda realizou diligência com vistas notadamente a esclarecer o motivo pelo qual a empresa, tendo posse do Balanço 2016/2017, não o entregara conforme o edital.

69. Para a surpresa do impetrado, e com vistas a regularização tardia de toda a sua documentação relativa a qualificação econômica-financeira equivocadamente entregue, a impetrante lhe apresentou duas versões do demonstrativo, a primeira versão enviada pelo SPED em 07/06/2017 e outra (retificadora) enviada em 28/06/2017, após intimações enviadas pela Receita Federal em 13 e 19/06/2017.

70. Ressalte-se, também, que, quando do atendimento da diligência, a impetrante apresentou um novo SICAF, atualizado, o que comprovou que o SICAF apresentado anteriormente não refletia a situação econômica atual da licitante no momento da habilitação.

71. Logo, restou também demonstrado o total desrespeito do impetrante às regras editalícias ao apresentar, em momento inoportuno, novos demonstrativos contábeis e novo SICAF”.

Em suma, não houve a entrega da documentação exigida no prazo fixado no Edital (item 8.4.18).

É de rigor a observância das regras editalícias pela Administração, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os participantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. ÍNDICES MÍNIMOS APLICADOS.

(...)

4. Nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes.

5. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 595079 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 15/12/2009)

O ato administrativo de inabilitação da impetrante é regular, portanto.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HABILITAÇÃO – SICAF – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL.

1. Todo licitante deve apresentar o balanço do último exercício social (artigo 31, inciso I, da Lei Federal no. 8.666/93).

2. A possibilidade de apresentação dos documentos por intermédio do SICAF (artigo 4o, XIV, da Lei Federal no. 10.520/02) não afasta a exigência de apresentação de balanço: o licitante pode optar pelo SICAF, mas é de sua responsabilidade zelar para que, no SICAF, conste toda a documentação.

3. No caso concreto, o SICAF não continha todos os documentos exigidos em lei: embora, para o sistema, o último balanço societário valesse até 30 de junho, nos termos da legislação vigente, já era exigível novo balanço. A habilitação inicial, pelo SICAF, não atendeu à lei ou ao edital.

4. Não houve a entrega da documentação exigida no prazo fixado no Edital (item 8.4.18).

5. É de rigor a observância das regras editalícias pela Administração, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os participantes.

6. O ato administrativo de inabilitação da impetrante é regular, portanto.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.